Tribunal: TJDFT
Processo: 0742441-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742441-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARUR E JUNIOR LANCHES LTDA AGRAVADO: REDECARD S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZARUR E JUNIOR LANCHES LTDA (autora), interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id. 142710936 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Materiais (processo no 0706885-77.2020.8.07.0014), indeferiu a dilação probatória postulada pela parte autora, qual seja, produção de prova testemunhal (oitiva de funcionários da empresa recorrente) e prova pericial em terminais (maquinetas). Eis o teor da decisão: “Ao analisar o conteúdo dos presentes autos, verifiquei que as questões preliminares suscitadas se confundem com o mérito e, portanto, com este serão apreciadas. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pela parte autora (ID: 103782391). Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem legal. Publique-se e cumpra-se.” (Id. 142710936 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 42207090– pp. 1/7), a parte autora, ora agravante, informa que: a) “cuida-se de Ação de Reparação Civil por Danos Materiais, proposta contra a Agravada Rede Card S/A, onde pleiteia o Agravante a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 206.459,04 (duzentos e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos)” (p. 3); b) “manteve contrato com a Agravada do ano de 2016 ao ano de 2018, contudo, após verificar inconsistências nos valores repassados no ano de 2018, percebeu que na verdade estava sendo vítima de fraude, uma vez que boa parte do maquinário utilizado não repassava o dinheiro arrecadado para a conta da empresa” (p. 3); c) “foram cerca de 3 meses de desvios, conforme elucidado na peça vestibular, chegando a um total de R$ 142.488,50 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos” (p. 3); d) “após verificar que administrativamente não conseguiria sanar este problema, a parte agravante propôs a presente ação no dia 18/10/2020” (p. 3). Sustenta que o art. 369 do Código de Processo Civil, dispõe que as partes tem o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Alega que houve manifesta ofensa à garantia constitucional à ampla defesa. Defende a necessidade de dilação probatório nos autos da demanda principal. Cita dispositivos atinentes à matéria e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspenso os efeitos da decisão ora recorrida até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela procedência do presente recurso para que seja reformada da decisão agravada, de forma que seja deferida a produção da prova pretendida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZARUR E JUNIOR LANCHES LTDA (autora), interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Materiais (processo no 0706885-77.2020.8.07.0014), indeferiu a dilação probatória postulada pela parte autora, qual seja, produção de prova testemunhal (oitiva de funcionários da empresa recorrente) e prova pericial em terminais (maquinetas). Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pela parte recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo, Resp 1.704.520/MT, aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cita-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que, com a devida vênia, não verifico no caso em apreço em que se discute tema afeto a produção de prova, hipótese não abarcada pelo CPC. Silenciando o legislador sobre o ponto e não sendo observado risco ao perecimento do direito, deve ser respeitada a opção legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. No caso em comento, o indeferimento de produção de prova pelo julgador – seja em qual modalidade for –, não importa, por si só, em medida de urgência que autorize o manejo deste recurso de fundamentação estrita. Muito embora assista às partes o direito fundamental à produção de provas capaz de influenciar o convencimento do julgador, incumbe ao juiz, como seu destinatário, indeferir aquelas inúteis ao julgamento da controvérsia (CPC, art. 370, parágrafo único), especialmente quando as já produzidas são, ao menos em tese, suficientes para tanto. No caso, o juízo de primeiro grau, valendo-se de prerrogativa que a lei processual lhe defere por ser ele o destinatário da prova, entendeu não ser necessária a prova pleiteada, já que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos principais. Sendo assim, não observo, das razões recursais, nenhuma urgência que possa causar prejuízos a marcha processual – e aos direitos vindicados na origem – que autorize a abertura desta via recursal, sendo deferida a parte a possibilidade de suscitar eventualmente o tema em sede de preliminar de apelação, caso entenda que este indeferimento lhe causou prejuízos, na forma do permissivo estampado no art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido são os julgados deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. NÃO MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISAO MANTIDA. 1. Inexiste previsão no rol do art. 1.015 do CPC a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. 2. No caso, também não incidiria as disposições do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Isso porque, resta claro que a insurgência recursal aviada pela parte Agravante, não se vislumbra risco de qualquer prejuízo com o adiamento da possibilidade de impugnação nas razões de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1311350, 07396781420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. - O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. - O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). - Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora